Tribunal: CARF
Processo: 13819.002836/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002836/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARA APARECIDA MARIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Afasta-se o lançamento quando comprovado que houve erro de fato no
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, erro este que não causou
prejuízo aos cofres públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos por dependente informado na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 7.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega
preliminarmente a tempestividade da impugnação; no mérito, que entregou a Declaração em
modelo simplificado e que incluiu sua mãe na ficha de dependentes com o intuito apenas de
regularizar o seu CPF, já que o próprio programa gerador da declaração informa que , em caso de
opção pelo modelo simplificado, os dados das fichas são apenas informativos, pois o desconto
simplificado substitui todas as deduções; entende assim que o lançamento deve ser cancelado,
pois houve apenas erro de fato; informa ainda que já teria retirado sua mãe da lista de
dependentes, bem como os rendimentos desta foram submetidos à tributação em declaração
própria. Protesta contra a multa de oficio, qualificando-a como confiscatória, e contra a aplicação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002836/2008-31
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002836/2008-31

dos juros pela taxa Selic, que seria inconstitucional e deveria incidir o percentual de 1% ao mês
previsto no CTN.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que (e-fls. 38):
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção contribuinte exercida
no ato da transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos tributáveis recebidos por
eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na
Declaração conforme dispõe o §8°, do art. 38, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06
de fevereiro de 2001,...
Não tendo o contribuinte informado na DIRPF 2005 os rendimentos auferidos pelo
dependentes eleito, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
A alegação de que teria sido induzido a erro é insustentável visto ser inequívoca a
referência à impossibilidade de desconto.
Tal pretensão (de retificação da declaração) não pode ser acatada tendo em vista que a
solicitação só ocorreu ... após o início do procedimento fiscal.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 23/4/2010 (e-fls. 42) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 5/5/2010 (e-fls. 43 a 59), no qual
devolve à apreciação deste Colegiado as questões já submetidas à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A lide gira em torno de omissão de rendimentos recebidos pela dependente
informada pela contribuinte (mãe) em sua DAA, no valor de R$ 10.471,24.
O lançamento foi mantido pela decisão de piso sob entendimento de que o
contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) deve,
obrigatoriamente, oferecer os rendimentos por eles auferidos à tributação, conforme determinado
no art. 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001. Não restam dúvidas que de fato esta
é a determinação legal. Entretanto, o caso concreto merece que sejam consideradas as suas
particularidades.
A contribuinte apresentou DAA Simplificada e, conforme informa, ao optar por
esse modelo não teria qualquer beneficio em incluir qualquer dependente em sua declaração,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002836/2008-31

pois isso não lhe atribuiria qualquer vantagem quanto ao resultado apurado no ajuste anual, uma
vez que todas as deduções são substituídas pelo desconto padrão de 20% sobre os rendimentos
tributáveis declarados.
Assim, a contribuinte alega que a informação da dependente acabou sendo um
erro induzido pelas informações do próprio programa gerador (PGD) do IRPF 2005, pois ao
preencher o campo de dependentes, recebia a seguinte informação:
“Os dados desta ficha são informativos. O desconto simplificado de 20%, limitado a R$
9.400,00, substitui todas as deduções legais ”.
Em sede de impugnação a contribuinte esclareceu que a intenção de informar a
mãe como dependente foi tão somente de poupar-lhe esforço e tempo para a regularização de
seu CPF, exigência da época dos fatos. De fato a orientação contida na Instrução Normativa SRF
no 559, de 19 de agosto de 2005, era de que estavam dispensados de apresentar a Declaração
Anual de Isentos (DAI) o cônjuge ou companheiro e o dependente, cujo número de inscrição no
CPF tivesse sido informado por contribuinte que apresentou a DAA.
Há que se considerar que a mãe não estava obrigada a entrega da Declaração de
Ajuste Anual, pois os rendimentos recebidos por ela somam R$ 10.471,24, ou seja, abaixo do
limite de obrigatoriedade de apresentação da DAA para o ano em discussão (2004), que era de
R$ 12.696,00.
Dessa forma, pode-se inferir que de fato a contribuinte incorreu em erro de
preenchimento, pois não logrou qualquer vantagem econômica ao informar a mãe como
dependente, sendo seu objetivo único o de regularizar o CPF da mãe, sem que para isso tivesse
de apresentar a DAI.
Não é sensato pensar em optar por declarar a dependente com o fim de pagar mais
imposto. Há que se considerar ainda que o erro do contribuinte não trouxe nenhum prejuízo à
Fazenda Nacional, pois a apresentação da declaração em separado pela mãe não resultaria em
imposto a pagar, eis os rendimentos estão abaixo do limite de isenção para o ano em questão.
Nesse aspecto, a contribuinte informa ainda, em fase recursal (embora não junte
comprovação), que a mãe já teria apresentado Declaração em separado para fins de regularizar a
situação.
Este Conselho já apreciou esta matéria, conforme Acórdão no 10200.776, de
30/07/2010, da relatoria do Conselheiro Giovanni Christian Nunes Campos::
DECLARAÇÃO DE AJUSTE SIMPLIFICADA. DEPENDENTE INFORMADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO ESPOSO PARA DESOBRIGAR A
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO ANUAL
DE
ISENTOS
DA
ESPOSA.
DEPENDENTE COM RENDIMENTO DENTRO DO LIMITE DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA
DE QUALQUER BENEFÍCIO JURÍDICO OU ECONÔMICO POR PARTE DO
DECLARANTE. IMPOSSIBILIDADE DA COLAÇÃO DOS RENDIMENTOS DOS
DEPENDENTES NO MONTE TRIBUTÁVEL.
Demonstrado que o dependente foi informado na declaração de ajuste simplificada
unicamente para afastar a necessidade da apresentação de Declaração Anual de Isentos,
sem que o declarante titular tivesse auferido qualquer benefício em tal procedimento,
inclusive porque o dependente se encontrava dentro dos limites de isenção do imposto de
renda, a auditoria fiscal deveria revisar a declaração excluindo o dependente e não
colacionando os rendimentos deste no monte tributável do declarante.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002836/2008-31

Dessa forma, considerando que os rendimentos recebidos pela mãe do
contribuinte estão abaixo do limite de isenção da tabela progressiva anual, que a contribuinte
não teve nenhum beneficio ao indicá-la como dependente, e que mesmo que a mãe fizesse
declaração em separado não haveria imposto a pagar, de forma que houve prejuízo aos cofres
públicos, considero que a contribuinte incorreu em erro de fato ao preencher sua DAA
Simplificada, indicando sua mãe como dependente, de forma que o recurso deve ser provido,
tornando-se o lançamento insubsistente.
Diante do provimento do recurso, resta prejudicada a análise das demais questões
referentes à multa de ofício e aos juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital